Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA MENOR COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS ENTRE GENITORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. RENDA ESTIMADA DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. "3. O suposto desemprego alegado pelo autor se mostra insuficiente para demonstrar a sua impossibilidade de contribuição e não o exime de prestar obrigação alimentar ao seu filho em valor que lhe garanta o mínimo de subsistência, especialmente por se tratar de profissional autônomo, livre para formalizar outros contratos lucrativos, e por inexistirem nos autos elementos suficientes para saber acerca de suas reais condições de vida e das atividades efetivamente desempenhadas" (Acórdão 1649025, 07305849620218070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, considerando a movimentação da conta bancária do genitor e as informações de que vende carros, ainda que esporadicamente, e imóveis, razoável concluir que, embora não exerça atividade com carteira de trabalho assinada, o requerido é profissional autônomo e aufere renda muito superior à declarada nos autos (nenhuma). 3.1. Diante do contexto probatório, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que o requerido não tem capacidade para arcar com o montante pretendido na inicial. Sentença parcialmente reformada a fim de majorar o valor da prestação alimentícia fixada para dois salários mínimos.
4. Recurso conhecido e provido.